Tribunal: TJDFT
Processo: 0077485-39.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0077485-39.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVADA E INEQUÍVOCA MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, DA LEI 7.347/1985. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. Tratando-se o exequente de MINISTÉRIO PÚBLICO se aplica, ainda, por analogia a regra do Art. 17 da Lei de Ação Civil Pública - Lei 7347/857.347, a qual prevê que o MP só é sucumbente se agir com comprovada e inequívoca má-fé. 2.1. Na hipótese, a sentença pela qual extinto parcialmente o feito em razão da homologação da desistência do feito ocorreu após o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF (Tema n.o 817), o qual reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011; não demostrada, portanto, má-fé por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO no cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 90 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o MPDFT teria dado causa ao ajuizamento da demanda, portanto, é de rigor sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, uma vez que o acórdão deixou de condenar a parte sucumbente ao pagamento das despesas processuais em relação à parte vencedora. Pleiteia o sobrestamento do presente feito em razão do Tema 1.177 do STJ. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO MARTINHO LEITE, OAB/SP 174.082. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 85 e 90, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.177 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Defiro, outrossim, o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030